Tribunal: TJDFT
Processo: 0710447-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0710447-68.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação regressiva de ressarcimento de danos, indeferiu a inversão do ônus da prova. A agravante alega, em síntese, que: 1) é cabível o agravo de instrumento, uma vez que a decisão agravada versa sobre redistribuição do ônus da prova (CPC/2015 373 § 1o); 2) dada a sua evidente hipossuficiência técnica informacional, não dispõe de meios para analisar a rede elétrica administrada pela concessionária agravada e, assim, identificar o motivo da transferência da descarga elétrica pela rede de transmissão, nem verificar os mecanismos de proteção de rede utilizados e que eventualmente falharam, permitindo os danos ocorridos nos bens de seu segurado; 3) a agravada trouxe aos autos documentos robustos, cabais e autenticados pela ANEEL, que comprovem a regularidade do serviço prestado e que adotou todos os meios de proteção de sua rede; 4) já se beneficia da inversão do ônus da prova ope legis, em razão da responsabilidade objetiva que recai sobre a fornecedora agravada. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja deferida a inversão do ônus da prova. Todavia, não cabe agravo de instrumento contra decisão que indefere pedido de inversão do ônus da prova, mas apenas contra decisão que versa sobre redistribuição do ônus da prova, nos termos do art. 373, § 1o, do CPC, não sendo esse o caso dos autos, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;” No mesmo sentido: “(...) I. Consoante a inteligência do artigo 1.015, inciso XI, do Código de Processo Civil, no processo de conhecimento não é admissível agravo de instrumento contra decisão que define a distribuição do ônus da prova na forma do artigo 357, inciso III, do Código de Processo Civil, mas apenas contra decisão de "redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o". II. Não há "redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o", hipótese de cabimento do agravo de instrumento delineada no inciso XI do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, quando o juiz simplesmente define a aplicação de uma regra probatória previamente estipulada pelo legislador, como é o caso do § 3o do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. III. Decisão que estabelece os parâmetros da fase instrutória pode ser válida e eficazmente impugnada mediante razões ou contrarrazões de apelação, nos termos do artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil. (...)” (Acórdão 1386283, 07051476220218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator